Tribunal: STF
Processo: HC 248768
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 735.576/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe provimento parcial, afastando a majorante e, com isso, reduzindo a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa. 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a nulidade da diligência que resultou na apreensão da droga, ao argumento de que “o mandado de busca e apreensão se destinava a apurar provas para um suposto crime de roubo, e não de tráfico de entorpecentes”. Afirma que o paciente é mero usuário de entorpecentes, estando a sua conduta enquadrada no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Ressalta a pequena quantidade apreendida.



    6. Busca o reconhecimento da ilegalidade da prova, com a absolvição do paciente, ou, caso assim não se entenda, a desclassificação da conduta, nos moldes expostos.



    7. Consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do acórdão condenatório, ocorrido em 1º/03/2023 (AREsp nº 2.267.597/SP).



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. Este habeas corpus configura-se como mera reiteração da impetração de nº 237.515/SP, à qual neguei seguimento mediante decisão proferida em 20/03/2024 e transitada em julgado em 27/03/2024. 



    9. No caso, em ambas as impetrações, veiculam-se idênticas causas de pedir e pedidos: reconhecimento da nulidade de prova colhida com indevida invasão de domicílio, absolvição pelo delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas, ou a desclassificação.



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente